Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-56.2017.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por ENERGISA S/A, a fim de que seja corrigida omissão, sob o argumento da necessidade de condenação em litigância de má-fé.
Certificada a tempestividade no id. 63663985.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, e deixou de condenar a ora embargada em litigância de má-fé, por não estar caracterizado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a embargante, por via transversa, o reexame da matéria.
Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS . 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração rejeitados . (N.U 0001677-52.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum não há que se falar em reforma do julgado.
Em face do exposto, rejeito os presentes embargos por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.
Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório, bem como pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator